Tribunal: TJDFT
Processo: 0726724-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726724-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FERREIRA LOPES DA LUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, LOJAS RENNER S.A., LOJAS RIACHUELO SA, EASYNVEST - TITULO CORRETORA DE VALORES SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se a r. decisão de ID 60940249, proferida em sede de plantão judicial de segunda instância, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento em epígrafe. P. I. Brasília/DF, 01 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator